Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740088-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDCLEIA LEITE BRANDAO DOS SANTOS, CAMILO JERONIMO DOS SANTOS, WILSON BRANDAO DINIZ APELADO: CARLOS MAGNO CANTUARIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 61287175), interposta por EDCLEIA LEITE BRANDÃO DOS SANTOS e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 61287164), confirmada em decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos réus (ID 61287171) que, nos autos da ação de conhecimento para cobrança de multa contratual em contrato de locação ajuizada por CARLOS MAGNO CANTUARIA PEREIRA DA SILVA em face dos ora apelantes, julgou procedente o pedido autoral de condenação dos réus no pagamento da multa contratual. A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 61287180), nas quais suscita preliminar ao mérito do recurso apresentado pelos Réus, especificamente a ocorrência de supressão de instância por INOVAÇÃO RECURSAL, vez que trouxeram argumentação não abordada em sede de contestação. Assim, com vistas a privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE as partes Apelantes, para querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem manifestação sobre as questões acima indicadas. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024 15:45:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador